Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-68.2021.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000612-68.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ARI BALTAZAR LANGER - CPF: 370.615.429-34 (APELADO), ROMEU RAIMUNDO VOLKWEIS - CPF: 483.495.189-87 (APELADO), TANIA ROSA ZAMIGNAN VOLKWEIS - CPF: 028.848.929-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PARCELAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ INTEGRALIZAÇÃO DA DÍVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Realizado acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois caso desrespeitados os termos do ajuste o processo deve prosseguir segundo as premissas originárias.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Execução, ajuizados contra ARI BALTAZAR LANGER,
homologou o acordo
firmado entre as partes e
extinguiu a ação
.

O apelante alega que o acordo entabulado e homologado pelo juízo singular deveria suspender o feito até o total adimplemento da obrigação e não extinguir a ação. Requer a reforma da sentença de extinção da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante busca reformar a r. sentença, que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial, a fim de suspender o processo até o adimplemento da obrigação pelos apelados. A questão em exame está em saber se correta a sentença que extinguiu a Execução, em decorrência da homologação de acordo.

Ressai dos autos que o apelante em 04/03/2021 ajuizou a ação de execução de título extrajudicial com base na Cédula de Crédito Bancário, emitida no di15/05/2020, no valor de R$ 808.043,35 (oitocentos e oito mil, quarenta e três reais e trina e cinco centavos.

Posteriormente, foi realizado acordo entre as partes, no qual foi renegociada e estabelecida a prorrogação do prazo de pagamento da dívida (Num. 215029197), o qual foi homologado pelo juízo singular (Num. 215029201). Ocorre que, na mesma decisão de homologação do acordo, o magistrado julgou extinta a execução.

O art. 922 do CPC dispõe que:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

O preceito legal determina a suspensão da execução, quando da realização de acordo entre as partes, no prazo cedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação. Pode-se dizer, então, que merece reforma a sentença recorrida, porquanto, em que pese ter homologado o acordo, extinguiu a execução, de forma a não observar a natureza de negócio jurídico que possui a transação particular.

Este e. Tribunal já decidiu que não cabe
extinção do processo, quando há remanescentes parcelas a serem quitadas conforme acordo pactuado pelas partes. Imperiosa se faz a suspensão do processo, nos termos do art. 922, do CPC e art. 313, II, do CPC (TJMT

N.U 1000962-98.2022.8.11.0051
).

O c. STJ também já assentou que, nos termos do art. 922 do CPC, realizado o acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois caso desrespeitados os termos do ajuste o processo deve prosseguir segundo as premissas originárias (STJ REsp 1034264/DF).

Assim, de acordo com o estabelecido no normativo legal supracitado, se após a suspensão do processo de execução, devido à homologação de acordo em juízo, este for descumprido, o feito retoma seu curso normal.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Determino a
suspensão da execução na instância de origem até o cumprimento da obrigação pactuada.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024